Tribunal: TCU
Processo: 000.172/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5407/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando o escopo delimitado para análise destas contas ordinárias, a ausência de processos conexos capazes de influenciar o mérito das contas dos gestores constantes do rol responsáveis, bem como a ausência de irregularidades qualificadas como ressalvas; os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, com fundamento nos artigos 1o, I, 16, I, 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 143, I, ' a ', 207 e 214, I, do RITCU, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares e dar-lhes quitação plena, e em encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta à Furnas Centrais Elétricas S.A, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.172/2021-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2020) 1.1. Responsáveis: Caio Pompeu de Souza Brasil Neto (XXX.940.407-XX); Cláudio Danusio de Almeida Semprine (XXX.228.047-XX); Cláudio Guilherme Branco da Motta (XXX.427.207-XX); Djair Roberto Fernandes (XXX.898.276-XX); Felipe Sousa Chaves (XXX.806.957-XX); Jenner Guimarães do Rego (XXX.807.904-XX); Jose Alves de Mello Franco (XXX.567.996-XX); Júlio Cesar Jorge Andrade (XXX.157.057-XX); Leonardo dos Santos Pessoa (XXX.152.057-XX); Lucia Maria Martins Casasanta (XXX.887.206-XX); Luiz Carlos Ciocchi (XXX.232.237-XX); Magali Rogéria de Moura Leite (XXX.732.627-XX); Pedro Eduardo Fernandes Brito (XXX.636.218-XX); Ricardo Medeiros (XXX.342.088-XX); Susana Hanna Stiphan Jabra (XXX.148.408-XX); Vania Lucia Ribeiro Vieira (XXX.660.796-XX) e Wilson Pinto Ferreira Júnior (XXX.217.298-XX). 1.2. Entidade: Furnas Centrais Elétricas S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.